Tribunal: TJMT
Processo: 0007883-48.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007883-48.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES PAULA - CPF: 430.587.959-04 (APELANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE V
EÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – PERMANÊNCIA COM O BEM DURANTE ANOS ATÉ A SUA TROCA
– DIVERGÊNCIA REGISTRAL NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN)
– PROBLEMAS NA
NUMERAÇÃO DO BLOCO DO MOTOR COM A NUMERAÇÃO NA NOTA FISCAL – DEFEITO QUE IMPOSSIBILITOU A SUA ALIENAÇÃO A TERCEIRO – TRAVAMENTO DA REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE –
DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –
DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“
O art.
18
do
Código de Defesa do Consumidor
prevê que os fornecedores são objetivamente responsáveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que torne imprópria ou inadequada a fruição do bem, fato este que restou evidenciado na espécie, pois, o autor teve dificuldades em vender o veículo, ante a
divergência
apontada no número do
motor
”
(TJ-MT - APL: 00090489620088110041 172383/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007883-48.2015.8.11.0015

APELANTE:

PEDRO RODRIGUES PAULA

APELADOS:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO RODRIGUES PAULA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Cleber Luis Zeferino De Paula
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que adquiriu um veículo FIAT/UNO MILLE FIRE no ano de 2002 na concessionaria requerida e o utilizou por muitos anos, sempre acreditando que não havia qualquer vício sobre ele.

Alega que no ano de 2015 decidiu vendê-lo a terceiro.

Ocorre que, no procedimento de venda, mais precisamente na vistoria do veículo foi informado que o número de identificação do motor, que foi gravado desde a sua fabricação, não era o mesmo anotado nos documentos originais do automóvel e que, ainda, existia em outro estado um veículo da montadora com o identificador idêntico ao do seu veículo, isto é, dois veículos com o mesmo número de identificação do motor.

Desse modo, aduz que houve um erro imputado a montadora ao cadastrar um número de motor no veículo e inserir outro em sua documentação (nota fiscal e demais documentos) gerando o mesmo número em outro veículo por ela também fabricado.

Relata que em decorrência desse vício, a vistoria foi reprovada pelo DETRAN, que inclusive averbou a restrição denominada “impedimento de circulação” em seu prontuário, ocasionando não só o distrato do contrato de compra e venda, ante a impossibilidade de venda ao terceiro, como também o pagamento de multa contratual advinda da rescisão, de modo que o veículo não pode ser vendido, negociado ou utilizado.

Defende que a causa de todas as atribulações e prejuízos que o acometeram foi devido ao erro de duplicidade no número de identificação do motor, pois a divergência entre os números de identificação do motor e o constante no cadastro BIN obstou a venda do veículo, pois constava o número 5435825, já no motor instalado do veículo consta a numeração 5436713.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar as apeladas em indenização por danos materiais no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente a multa contratual em razão do distrato do negócio e R$10.987,00 (dez mil novecentos e oitenta e sete reais) referente ao valor de avaliação do veículo à época da propositura da ação, bem como indenização por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (Id 97375525).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 97375525 e 97375525.

Preparo devidamente recolhido Id 101085458.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PEDRO RODRIGUES PAULA

ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais em face de
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
,

onde relata em sua inicial,
que adquiriu junto a primeira ré o veículo “FIAT/UNO MILLE FIRE – placa JZL-5285, chassi 9BD15822524384935, renavam 781740223, veículo ano 2002/2002, cor AZUL”, pelo valor de R$18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).

Informa que no momento da aquisição a concessionária disponibilizou o serviço de “Primeiro Emplacamento, bem como lacração e emissão de documentos”, sendo que após a retirada, isso em 23/05/2002, permaneceu com o referido veículo durante todos esses anos.

Diz que no ano de 2015 vendeu o veículo a um terceiro, recebendo o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), todavia, o terceiro adquirente, ao tentar realizar a vistoria do veículo para fins de transferência, foi impedido pelo DETRAN
“pois o número do motor que consta no veículo é diferente do número do motor que está registrado no documento”.

Afirma que ele e o terceiro adquirente tentaram regularizar a documentação junto ao DETRAN, porém foram impedidos, por esse motivo o negócio realizado entre eles foi desfeito, ocorrendo à devolução dos R$12.000,00 (doze mil reais), sendo, ainda, aplicada a multa contratual no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Pontua que a numeração que consta no documento do veículo, na nota fiscal de compra e cadastro na BIN – Base de Índice Nacional -,

é a de número 5435825, enquanto o que consta gravado no motor do veículo é o número 5436713, o mesmo número cadastrado em outro.

Assevera que não consegue regularizar o veículo e está impedido de circular com ele, e ainda não pode vendê-lo, por isso, tentou solucionar a situação junto a primeira ré, mas não obteve sucesso.

Diante desse infortúnio, ingressou com a presente demanda para o fim de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais
, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que o autor reforça as teses inaugurais, em especial a ocorrência de vício oculto no produto.

Ocorre que, de início, vale ressaltar que
a relação contratual que vincula as partes é tipicamente de consumo, sujeita, portanto, às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, que preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa, determinando a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício do fornecedor (artigos
6o
, inciso
VIII
,
47
e
51
da Lei no
8.078
/90).

Além disso, os autos revelam que a questão versa discussão quanto à ocorrência de
vício

oculto
em veículo adquirido pelo autor, que somente foi detectado em razão da necessidade de transferência após alienação a terceiro, quando foi observada a
divergência
na
numeração
do
motor
com a que constava no cadastro da
Base De Índice Nacional (BIN).

É que, por meio dos documentos de Id
97375511 – págs. 66/85
, constata-se que havia divergência no cadastro do número do motor, o que tumultuou a negociação do veículo entre o consumidor e terceiro adquirente, por não ser possível realizar a sua transferência junto ao órgão de trânsito responsável.

Conforme narrado na inicial, a parte autora tentou vender o automóvel em 10/03/2015, conforme Contrato acostado no Id
97375511 – págs. 55/58.

Todavia, o negócio foi desfeito, pois o veículo estava com a numeração do motor divergente, com número do cadastrado na Base de Índice Nacional – BIN.

Outro ponto incontroverso é que o motor do veículo é original, não tendo indícios de adulteração conforme consta no relatório de vistoria cautelar e procedência veicular de Id
97375511 – págs. 79/80.

Assim
, observa-se que se trata de situação e particularidade inerente ao próprio negócio realizado entre a fabricante e a revendedora, os quais não podem ser imputados em desfavor do consumidor.

Ademais, não há falar em ausência de dever de indenizar, pois, consoante prevê o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são objetivamente responsáveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que torne imprópria ou inadequada a fruição do bem, fato este que restou evidenciado na espécie.

Nesse contexto, os fatos narrados são suficientes para compelir às apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciado no valor do veículo na Tabela Fipe a época da propositura da ação, qual seja
R$10.987,00 (dez mil novecentos e oitenta e sete reais)
, bem como ao pagamento realizado em razão do desfazimento do negócio a título de multa contratual
(R$2.400,00)
(Id 97375511 – págs. 55/58)
com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação
, e danos morais, ante a
excepcionalidade do caso,
pois o autor foi impedido em vender o automóvel, ante a divergência apontada no número do motor,
restando evidente que o este foi submetido a abalo moral e psicológico causado pelas rés, apto a ensejar a reparação reclamada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara, em caso absolutamente análogo, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR – DEFEITO QUE IMPOSSIBILITOU A ALIENAÇÃO DO BEM – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – 1o E 2o APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – 3o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que os fornecedores são objetivamente responsáveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que torne imprópria ou inadequada a fruição do bem, fato este que restou evidenciado na espécie, pois, o autor teve dificuldades em vender o veículo, ante a divergência apontada no número do motor. O valor fixado a título de dano moral deve ser mantido no patamar de R$10.000,00 (vinte mil reais), atendendo, assim, aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Em se tratando de indenização por dano moral, a correção monetária incide da data do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ) e os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ). (Ap 172383/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”
(TJ-MT - APL: 00090489620088110041 172383/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2017)

E ainda são os seguintes precedentes:

“
Bem móvel. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Divergência entre o número do motor do veículo e aquele inserido no cadastro do banco de dados BIN. Numeração incorreta fornecida pela fabricante que, informada da divergência, emitiu documento em que reitera o erro, obrigando o consumidor a ajuizar a presente ação e prolongando, desnecessariamente, o tempo de privação do uso do bem. Danos morais configurados.
Valor arbitrado em harmonia com os critérios de balizamento usuais. Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais”
(TJ-SP - AC: 10046190920168260482 SP 1004619-09.2016.8.26.0482, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 06/07/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL.
COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR
. Justifica-se a indenização dos danos materiais advindos da comprovada divergência da numeração do motor em veículo automotor cuja transferência de propriedade foi impugnada pelo departamento de trânsito. Incumbe à parte que alega demonstrar sua alegação, de maneira que a parte demandada tem o ônus de demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte demandante. Deixando a demandada de se desincumbir de tal ônus na sua defesa e no recurso, justifica-se a reafirmação da sentença de parcial procedência da ação com base na prova documental trazida pelo demandante. Apelação que se nega provimento. (Apelação Cível No 70080616170, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/02/2019)”
(TJ-RS - AC: 70080616170 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 27/02/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2019)

Por derradeiro, no tocante ao
quantum
da indenização pelos danos morais, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nesse contexto, reputo razoável e proporcional a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, corrigido monetariamente
a partir da data da publicação deste acórdão, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
pois consentâneo com os elementos dos autos e em consonância com parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL MANTIDO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. O c.

STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
”

(N.U 0006103-97.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, e
condenar solidariamente as requeridas, ora apeladas, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais,
e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial e condenar as recorridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022